Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-52.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante aponta contradição no acórdão, ao sustentar que o prazo prescricional aplicável à hipótese seria o decenal, por se tratar de responsabilidade contratual. Não obstante, o superveniente reconhecimento da necessidade de alteamento dos muros condominiais resultaria na interrupção do prazo prescricional, de modo a afastar a prescrição.
3. Sem razão. O resultado do julgamento decorreu da compreensão do órgão colegiado acerca do tema objeto da ação e da valoração do conjunto probatório, alcançando-se à conclusão de que embora a situação examinada nos autos corresponda a uma falha na segurança, inexiste previsão expressa no estatuto ou no regimento interno quanto à responsabilidade específica da associação à hipótese, de modo que a disposição genérica verificada, quanto ao dever de segurança, diz respeito a um compromisso geral atribuído às partes. Assim, inexistente a responsabilidade contratual expressa, afasta-se a prescrição decenal pretendida, conforme devidamente fundamentado nos itens 3 e 4 do acórdão embargado.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.